Tribunal: CARF
Processo: 10120.900179/2012-36
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: TOM PIERRE FERNANDES DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-21
Data de publicação: 2021-01-07

Inteiro teor:
S3-C 4T1
Ministério da Economia
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
10120.900179/2012-36
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
3401-008.358 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
21 de outubro de 2020
Recorrente
CITALE BRASIL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Ano-calendário: 2009
ADESÃO AO PERT. CONFISSÃO DOS DÉBITOS.
O contribuinte não pode desistir de discutir Auto de Infração objeto de um
processo administrativo para incluí-lo no PERT, previsto na Lei no
13.496/2017, e simultaneamente permanecer a discutir a mesma matéria em
processo distinto, versando sobre pedido de restituição.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do recurso. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o
decidido no Acórdão no 3401-008.353, de 21 de outubro de 2020, prolatado no julgamento do
processo 10120.900174/2012-11, paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Lázaro Antônio Souza Soares - Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Carlos Henrique de Seixas
Pantarolli, Oswaldo Goncalves de Castro Neto, Luís Felipe de Barros Reche (suplente
convocado(a), Fernanda Vieira Kotzias, Ronaldo Souza Dias, Leonardo Ogassawara de Araújo
Branco, João Paulo Mendes Neto, Lázaro Antônio Souza Soares (Presidente em exercício).
Ausente(s) o conselheiro(a) Tom Pierre Fernandes da Silva, substituído(a) pelo(a) conselheiro(a)
Luís Felipe de Barros Reche.
Relatório

O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório o relatado no
acórdão paradigma.
Trata o presente processo de Despacho Decisório, cujo objeto é o Pedido de
Ressarcimento (PER), referente a CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10120.900179/2012-36
Fl. 150
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3401-008.358 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.900179/2012-36

SEGURIDADE SOCIAL (COFINS) não-cumulativo. Após analisadas as informações contidas
no PER, constatou-se que não havia direito ao crédito pleiteado. O fundamento para a negativa
consta do RELATÓRIO DE AUDITORIA DE CRÉDITO, tendo sido considerados válidos
apenas os créditos sobre a aquisição de bens e serviços que foram tributados pelo PIS, bem como
foram identificados débitos maiores que aqueles informados pelo contribuinte no DACON, com
base em suas próprias notas fiscais de saída.
O contribuinte apresentou Manifestação de Inconformidade, porém a DRJ julgou
improcedente. Foi exarado o Acórdão com a seguinte ementa:
COMPENSAÇÃO.
CRÉDITOS
DE
PIS/COFINS.
IMPOSSIBILIDADE.
NECESSIDADE DA LIQUIDEZ E CERTEZA DO CRÉDITO DO SUJEITO
PASSIVO.
A lei somente autoriza a compensação de crédito tributário com crédito líquido e certo
do sujeito passivo.
O contribuinte, tendo tomado ciência do Acórdão da DRJ, apresentou Recurso
Voluntário, basicamente reiterando os mesmos argumentos da Impugnação.
É o relatório.
Voto

Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
O Recurso Voluntário é tempestivo. No entanto, consta dos autos, à fl. 143, Despacho
do Serviço de Orientação e Análise Tributária (Seort) da DRF – Goiânia informando
que, em relação ao processo de cobrança referente a compensação não homologada, “o
contribuinte impetrou mandado de segurança 1003383-13.2019.4.01.3500, onde foi
concedido liminar para suspender a exigibilidade do crédito tributário oriundo dos
procedimentos administrativos incluídos no PERT, conforme fls. 95/121. Desta forma, o
referido processo de cobrança encontra-se na situação Suspenso – Medida Judicial,
conforme fls. 142”.
O Mandado de Segurança impetrado foi juntado aos autos às fls. 95/105, onde se
confirma a adesão ao PERT:
I – DOS FATOS
Em 22 de setembro do ano de 2017, a IMPETRANTE, objetivando regularizar os
débitos apurados perante a União, procedeu à adesão ao parcelamento especial
denominado Programa Especial de Regularização Tributária – PERT, consoante
pode se depreender do recibo anexo (Doc. 03 – Recibo de adesão ao PERT).
(...)
De uma detida análise de citado documento, percebe-se que, para fins de
apuração do valor pertinente às antecipações previstas na legislação de regência
do parcelamento, a IMPETRANTE considerou as quantias exigidas nos
processos abaixo relacionados, os quais encontravam-se em trâmite perante a
Receita Federal do Brasil.
Fl. 151
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3401-008.358 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.900179/2012-36

10120.900.290/2014-94,
10120.900.291/2014-39,
10120.900.292/2014-83,
10120.900.293/2014-28,
10120.900.294/2014-72,
10120.900.295/2014-17,
10120.900.296/2014-61,
10120.900.811/2013-22,
10120.900.812/2013-77,
10120.900.813/2013-11,
10120.900.814/2013-66,
10120.900.815/2013-19,
10120.900.816/2013-55,
10120.900.817/2013-08,
10120.900.818/2013-44,
10120.901.211/2013-81,
10120.901.212/2013-26,
10120.901.936/2014-51,
10120.902.280/2014-93,
10120.902.281/2014-38,
10120.906.340/2013-66,
10120.906.341/2013-19,
10120.914.301/2016-85,
10120.914.302/2016-20,
10120.916.999/2011-69,
10120.917.000/2011-07,
10120.917.001/2011-43,
10120.917.002/2011-98, 10120.917.000/2011-07.
A impetração do writ foi necessária em razão da Receita Federal ter indeferido o pedido
de consolidação dos débitos apresentado:
Ocorre que, no momento da consolidação do parcelamento, a qual foi realizada
no período compreendido entre 10/12/2018 a 28/12/2018, consoante previsto no
art. 3o, caput, da Instrução Normativa RFB no 1855, de 07 de dezembro de 2018,
os débitos relacionados aos processos considerados pela IMPETRANTE para
adesão ao PERT não foram disponibilizados para inclusão, o que implicou a
formalização de um requerimento de consolidação manual, o qual foi
recepcionado sob o número 10120.741259/2018-39 (Doc. 06 – Requerimento
administrativo – Consolidação manual).
Analisando os pedidos expostos em referido requerimento, o IMPETRADO
entendeu por indeferir o pedido de consolidação apresentado, conforme decisão
notificada em 26/02/2019, sob o argumento de que a IMPETRANTE não desistiu
dos recursos relacionados aos processos eleitos, em descumprimento à exigência
de prévia desistência prevista no art. 8o, §§ 3o e 4o, IN RFB no 1711/17 (Doc. 07
– Decisão – Requerimento de consolidação manual).
Todavia, o entendimento adotado pelo IMPETRADO merece ser afastado por
este i. Juízo, sobretudo considerando a boa-fé e a evidente intenção da
IMPETRANTE de ver seus débitos regularizados no âmbito do PERT, em
consonância com a exegese dos Tribunais Superiores sobre a matéria, consoante
as razões de direito expostas a seguir.
A adesão ao PERT, conforme a Lei no 13.496/2017, implica a confissão dos débitos, na
forma do seu art. 1o, § 4o, inciso I, a seguir transcrito:
Art. 1o Fica instituído o Programa Especial de Regularização Tributária (Pert) na
Secretaria da Receita Federal do Brasil e na Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional, nos termos desta Lei.
(...)
§ 4o A adesão ao Pert implica:
I - a confissão irrevogável e irretratável dos débitos em nome do sujeito
passivo, na condição de contribuinte ou responsável, e por ele indicados para
compor o Pert, nos termos dos arts. 389 e 395 da Lei no 13.105, de 16 de
março de 2015 (Código de Processo Civil);
Os arts. 389 e 395 da Lei no 13.105/2015 (CPC), por sua vez, determinam o seguinte:
Art. 389. Há confissão, judicial ou extrajudicial, quando a parte admite a
verdade de fato contrário ao seu interesse e favorável ao do adversário.
(...)
Fl. 152
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3401-008.358 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.900179/2012-36

Art. 395. A confissão é, em regra, indivisível, não podendo a parte que a quiser
invocar como prova aceitá-la no tópico que a beneficiar e rejeitá-la no que lhe for
desfavorável, porém cindir-se-á quando o confitente a ela aduzir fatos novos,
capazes de constituir fundamento de defesa de direito material ou de
reconvenção.
Tendo em vista que os débitos existentes no processo de cobrança associada a este
processo de análise do Despacho Decisório foram incluídos pelo contribuinte no pedido
de adesão, conforme consta do próprio Mandado de Segurança e identificado pela
equipe do Seort da DRF-Goiânia, ocorreu a confissão irrevogável e irretratável dos
mesmos.
Não há dúvidas de que o contribuinte não pode desistir de discutir os débitos do
processo administrativo para incluí-los no PERT, confessando-os, e permanecer,
simultaneamente, discutindo a mesma matéria no âmbito deste Conselho, configurando
verdadeira ofensa ao princípio do venire contra factum proprium.
A admissibilidade deste Recurso Voluntário depende do preenchimento de outros
requisitos, além da tempestividade, para que dele seja possível tomar conhecimento.
Dentre estes, devo destacar o requisito intrínseco denominado “interesse recursal”. Para
que o recurso seja admissível, é preciso que haja “utilidade” – o recorrente deve esperar,
em tese, do julgamento do recurso, situação mais vantajosa do que aquela em que se
encontrava logo após a decisão questionada. Além disso, é preciso que seja constatada a
“necessidade” do recurso, ou seja, que precise se valer da via recursal para alcançar essa
situação mais vantajosa.
Considerando que a adesão ao Pert implica a confissão irrevogável e irretratável dos
débitos em nome do sujeito passivo e por ele indicados para compor o Programa, o
presente recurso é desnecessário e inútil, o que implica a inexistência de interesse
recursal, razão para o seu não conhecimento.
Além disso, o art. 8o da Lei no 13.496/2017 determina a desistência das impugnações ou
dos recursos administrativos e das ações judiciais que tenham por objeto os débitos que
serão liquidados, e da renúncia a quaisquer alegações de direito:
Art. 8o A inclusão no Pert de débitos que se encontrem em discussão
administrativa ou judicial deverá ser precedida da desistência das impugnações
ou dos recursos administrativos e das ações judiciais que tenham por objeto os
débitos que serão liquidados, e da renúncia a quaisquer alegações de direito
sobre as quais se fundem as referidas impugnações e recursos ou ações judiciais
e, no caso de ações judicias, deverá ser protocolado requerimento de extinção do
processo com resolução do mérito, nos termos da alínea “c” do inciso III do art.
487 do CPC.
Pelo exposto, voto por não conhecer do Recurso Voluntário.
Fl. 153
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3401-008.358 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.900179/2012-36

CONCLUSÃO

Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas.

Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de não conhecer do
recurso.

(documento assinado digitalmente)
Lázaro Antônio Souza Soares - Presidente Redator

Fl. 154
DF CARF MF
Documento nato-digital